Tribunal: TJDFT
Processo: 0705073-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705073-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE CARDOSO DA CONCEICAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em petição de ID 20957299, a agravante requer os benefícios da justiça gratuita, a partir da declaração de hipossuficiência por ela juntada, bem assim em razão da concessão da gratuidade perante o Juízo a quo. Com razão a agravante, todavia, por outro fundamento. Analisando o processo originário, não consta que o pedido de gratuidade de justiça por ela formulado na petição inicial tenha sido apreciado pelo Juízo a quo. Todavia, a autora/agravante juntou contracheque que informa que seus proventos líquidos são de R$ 1.347,30 (ID 46446877 do processo originário), o que demonstra que ela não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça à agravante apenas para esta sede recursal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator